Tribunal: CARF
Processo: 10860.901043/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901043/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. Sendo observadas as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a
elas inerentes, não resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa que
possa caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO
Tendo ocorrido erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, e uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito
alegado, tal fato não pode impedir que seja efetuada uma nova análise do
direito creditório reclamado, sob pena de inviabilizar a busca pela verdade
material no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local para, superado o equívoco no preenchimento do PerDcomp,
seja efetuada a continuação da análise do direito creditório considerando a provas colacionadas
aos autos, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901043/2010-18
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 39509.32936.310804.1.3.03-1090, em 31.08.2004, e-fls. 27-31,
para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor original de R$
45.120,17, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(30,82%) atingiu o montante
de R$ 59.026,21, relativo ao ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de tributação pelo
lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls.27-31:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSICÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ RS 45.420,17
Valor na DIPJ: RS 45.420,17
Somatório das parcelas de Composição do crédito na DIPJ: RS 45.420,17
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negative D1PJ e
PERD/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
39509.32936.310804.1.3.03-1090
311213-70524.2309061.7.03-9843
.23898.35502.230906.1.7.03-8930

14824.0-7550 .230906.1.7.03-2280
38915_02551.230906.1.7.03-3659
24407-86910.230906.1.7.03-5636
38827144125.230906.1.7.03-6141

42476-76804 .230906.1.7.03-3172
41613.35569.230906.1.7.03-3070

28686-44157.230906.1.7.03-6028
00944.21484.230906.1.7.03-4805

06793.34922 .230906.1.7.03-2749
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso 11 do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, em 16.07.2010, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade, e-fls. 02-14, a qual teve o seguinte Acórdão da 5a Turma da DRJ/SDR no 15-
46.084, de 22 de fevereiro de 2019, e-fls. 199-205:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir
o pedido de diligência e julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo a ocorrência de homologação tácita da compensação declarada para o
débito transmitido por meio da Dcomp 39509.32936.3108041.3.03.1090 (31/08/2004) –
processo de cobrança 10860.901.079/2010-00, código de receita 5993, período de
apuração 01- 07/2004, valor declarado na Dcomp R$ 6.073,68 –, porém não
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

reconhecendo o direito creditório postulado referente a saldo negativo de CSLL, nos
termos voto do Relator.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 04/04/2019, discorrendo sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II - DOS FATOS
Trata-se de Pedido de Restituição cumulado com Declarações de Compensação, relativo
ao crédito decorrente de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2002,
exercício 2003, no valor originário de R$ 45.120,17, utilizado para compensar débitos
próprios.
[...]
Irresignada com a não confirmação integral de seu crédito em sede de despacho
decisório, a ora Recorrente apresentou a competente Manifestação de Inconformidade,
demonstrando, preliminarmente, que a compensação objeto da DCOMP no
39509.32936.310804.1.3.03-1090 fora homologada tacitamente, face o transcurso
temporal superior a cinco anos entre a data da transmissão da DCOMP e a ciência do
despacho decisório no 868504003.
No mérito, comprovou a legitimidade do pleito, esclarecendo, em síntese, o equívoco
cometido quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial no
39509.32936.310804.1.3.03-1090, uma vez que constou erroneamente que o Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 teria sido composto apenas pela
estimativa de dezembro no valor exato de R$ 45.120,17, quando, na verdade, referido
SN fora composto pela estimativa de janeiro, quitada por meio de DARF, no valor de
R$ 6.631,06, e pelas estimativas dos meses de fevereiro a julho, quitadas por meio de
compensação com SN de períodos anteriores, no montante total de R$ 38.564,86, que
somam o valor de R$ 45.195,92, superior ao crédito ora pleiteado.
A Recorrente comprovou de forma cabal e irretorquível a correta composição do Saldo
Negativo de CSLL, do ano calendário de 2002, no valor de R$ 45.195,92, por meio da
apresentação de documentos hábeis e idôneos, notadamente a DIPJ 2003 (Anexo 04 da
Manifestação de Inconformidade, fls. 43), DARF e DCOMPs (Anexo 06 da
Manifestação de Inconformidade, fls 116) que quitaram as estimativas de janeiro a julho
– à época pendentes de análise e que atualmente já se encontram homologadas– não
restando dúvidas de que apenas incorrera em mero equívoco formal quando do
preenchimento do PER/DCOMP inicial, sendo inconteste o direito à restituição do
Saldo Negativo ora pleiteado.
A despeito do transparente crédito a que faz jus a ora Recorrente e dos diversos
documentos acostados aos autos, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a
DRJ/SDR acolheu apenas o argumento quanto à ocorrência de homologação tácita
relativo à compensação objeto da DCOMP no 39509.32936.310804.1.3.03-1090,
contudo, no mérito, julgou improcedente a defesa apresentada, ao espúrio argumento de,
uma vez que a autoridade recorrida examinou o pleito do crédito a partir de uma única
estimativa (dezembro 2002), ao informar a “nova” composição do crédito a Recorrente
estaria extemporaneamente tentando retificar a declaração de compensação.
Ocorre que as autoridades julgadoras sequer analisaram ou confrontaram todo o
arcabouço documental apresentado pela ora Recorrente, que refletem indubitavelmente
a existência do Saldo Negativo composto por estimativas pagas e compensadas,
escorando a decisão em um formalismo excessivo, desprezando por completo os meros
equívocos formais cometidos pela Recorrente e, evidentemente, a realidade dos fatos,
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

em total afronta aos princípios mais basilares do direito, em especial o da verdade
material.
E mais, caso a DRJ não tivesse se esquivado do seu dever de verificar a existência ou
não do crédito, certamente teria verificado que as compensações das estimativas de
fevereiro a julho de 2002 se encontram devidamente homologadas, não restando
dúvidas de que devem ser consideradas na composição do Saldo Negativo ora
pleiteado.
[...]
III. PRELIMINARMENTE
III.1
–
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ
EM
RAZÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS
O crédito relativo ao Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário de 2002, exercício 2003,
no valor pleiteado de R$ 45.120,17, foi devidamente declarado nas Fichas 16 e 17 da
DIPJ 2003, conforme se observa do Anexo 04 colacionado à Manifestação de
Inconformidade (fls. 43 e seguintes).
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que o aludido Saldo
Negativo foi composto unicamente pelas estimativas mensais calculadas e devidas entre
janeiro a julho de 2002, acertadamente declaradas na Ficha 16 da DIPJ 2003, nas
respectivas montas de R$ 6.631,06 (janeiro), R$ 5.581,09 (fevereiro), R$ 6.162,67
(março), R$ 6.108,29 (abril), R$ 6.682,64 (maio), R$ 6.195,56 (junho) e R$ 8.058,86
(julho), as quais somaram o valor total de R$ 45.420,17, valor este superior ao
pleiteado.
Em total sinal de boa-fé, confessou que, por um lapso, cometera um equívoco quando
do preenchimento do PER/DCOMP inicial, uma vez que constou erroneamente que o
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 teria sido composto apenas pela
estimativa de dezembro no valor exato de R$ 45.120,17, quando, na verdade, referido
SN fora composto pelas estimativas acima elencadas.
Diante disso, com vistas a demonstrar os simplórios e superáveis equívocos cometidos,
em especial quando do preenchimento do PER/DCOMP, a ora Recorrente colacionou
em sua Manifestação de Inconformidade as cópias da DIPJ 2003 (Anexo 04 da
Manifestação de Inconformidade, fls. 43), DARF e DCOMPs (Anexo 06 da
Manifestação de Inconformidade, fls 116) que quitaram as estimativas de janeiro a julho
– que atualmente já se encontram homologadas, que fazem prova cabal do direito à
restituição e compensação do Saldo Negativo.
Ocorre que a DRJ, ao invés de analisar os documentos colacionados, simplesmente
decidiu por despreza-los, deixando de se manifestar acerca da composição declarada na
DIPJ e informações constantes do DARF e DCOMPs que quitaram as estimativas de
janeiro a julho de 2002, baseando suas conclusões na literalidade das informações
declaradas no PER/DCOMP inicial, as quais, no seu entender, são definitivas e
inalteráveis, ignorando por completo a realidade dos fatos, em total afrontas as
princípios mais basilares do direito, em especial o princípio da verdade material.
E apresenta determinados ensinamentos de determinada autora sobre o princípio
da verdade material.
[...]
No caso dos autos, bastasse um cotejo entre as informações declaradas na DIPJ e
aquelas constantes do DARF e DCOMPs que compensaram as estimativas do período,
para que se concluísse que, de fato, as estimativas de janeiro a julho de 2002
compuseram o Saldo Negativo de CSLL.
Contudo, ao invés de analisar a documentação ofertada tempestivamente em sede de
Manifestação de Inconformidade, a DRJ simplesmente optou por ignorar as provas
carreadas, pautando-se em um formalismo extremo, o que é inadmissível.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Nos estritos termos do §2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
QUANDO
SEJAM
ILÍCITAS,
IMPERTINENTES,
DESNECESSÁRIAS
OU
PROTELATÓRIAS”, situações essas não verificada nos autos.
Com efeito, estava a autoridade recorrida obrigada a analisar a totalidade dos
documentos acostados e, tendo se furtado deste dever, acabou por proferir decisão nula,
face a manifesta preterição do direito de defesa da Recorrente. Eis o que prescreve o art.
59, inciso II do Decreto 70.235/79:
“Art.59. São nulos:
I-os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
I-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa”
Assim, a decisão da DRJ que sequer analisou dos documentos comprobatórios da
existência do Saldo Negativo de CSLL de 2002 é manifestamente nula, notadamente
por preterir o direito de defesa da Recorrente e ferir o princípio da verdade material, nos
estritos termos do art. 59, inciso II do Decreto 70.235/79.
E cita algumas jurisprudências administrativas sobre o tema.
[...]
Ante o exposto, diante da patente ausência de análise dos documentos carreados à
manifestação de inconformidade de maneira minuciosa, que – frisa-se – são a prova
cabal do direito à restituição/compensação do Saldo Negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2002, composto unicamente pelas estimativas mensais de janeiro a julho,
com a consequente violação aos princípios que norteiam o processo administrativo no
âmbito federal, é a presente para requerer a nulidade da decisão da DRJ, devendo ser
exarada uma nova, com a devida e correta apreciação do direito da Recorrente.
IV. DO MÉRITO
IV.1. DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme mencionado acima, o crédito relativo ao Saldo Negativo de CSLL, ano-
calendário de 2002, exercício 2003, no valor pleiteado de R$ 45.120,17, foi
devidamente declarado na Ficha 17 da DIPJ 2003, conforme se observa do Anexo 04
colacionado à Manifestação de Inconformidade (fls. 43 e seguintes). Confira-se:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Em consonância com o quanto declarado na DIPJ acima, a Recorrente esclareceu que
cometera equívocos quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial, uma vez que
constou erroneamente que o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 teria
sido composto apenas pela estimativa de dezembro no valor exato de R$ 45.120,17,
quando, na verdade, referido SN fora composto pela estimativa de janeiro, quitada por
meio de DARF, no valor de R$ 6.631,06, e pelas estimativas dos meses de fevereiro a
julho, quitadas por meio de compensação com SN de períodos anteriores, no montante
total de R$ 38.564,86, que somam o valor de R$ 45.195,92, superior ao crédito ora
pleiteado. Confira-se quadro demonstrativo:

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Ou seja, por um lapso certamente escusável, a Recorrente informou equivocadamente a
composição do Saldo Negativo pleiteado, o qual, contudo, restou cabalmente superado
quando da apresentação da DIPJ 2003, DARF e DCOMPs que quitaram as estimativas
de janeiro a julho de 2002.
Vejamos o seguinte exemplo prático.
A estimativa de julho de 2002, no valor de R$ 8.058,86, foi devidamente declarada na
Ficha 16 da DIPJ 2003 (“Cálculo da CSLL por Estimativa”) e, consequentemente,
transportada para a Ficha 17 (“Composição do Saldo Negativo”). Confira-se:

Por sua vez, o valor de R$ 8.058,86, relativo à estimativa de CSLL de julho/2002, foi
devidamente compensado por meio da DCOMP no 12467.61808.150405.1.3.03- 3647
(Anexo 06 da Manifestação de Inconformidade; fls. 116 e seguintes), consoante se
verifica da referida declaração:

Veja que o débito compensado se refere EXATAMENTE à estimativa de CSLL, do
período de julho de 2002, sob o código de receita 2484 (“CSLL - DEMAIS PJ QUE
APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL”), no valor
de R$ 8.058,86, de forma que não restam dúvidas quanto à efetiva compensação desta
estimativa.
Destaca-se que a referida DCOMP no 12467.61808.150405.1.3.03- 3647, que
compensou a estimativa de julho/2002, no valor de R$ 8.058,86, encontra-se
devidamente homologada, conforme se extrai do próprio sítio oficial da Receita
Federal do Brasil.
Vejamos:

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Desta forma, a compensação da estimativa de julho de 2002, devidamente declarada e
homologada pela RFB, possui o condão de extinguir o crédito tributário nos estritos
termos do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, devendo gerar seus
devidos efeitos (o sepultamento do crédito tributário), e, por conseguinte, não cabe a
glosa de referida estimativa na apuração do Saldo Negativo de CSLL devidamente
declarado na DIPJ.
TAL RACIONAL É APLICÁVEL A TODAS AS ESTIMATIVAS APURADAS
DURANTE O ANO-CALENDÁRIO DE 2002, quais sejam as estimativas de janeiro a
julho, sendo que todas as DCOMPs que compensaram tais estimativas,
especificadas no quadro no início do tópico, se encontram devidamente
homologadas, conforme informações extraídas do próprio sítio eletrônico da RFB
(Doc. 03)!
Frisa-se que, especificamente com relação à estimativa de janeiro/2002, a mesma foi
quitada por meio de DARF, e não compensada, cujo comprovante de arrecadação (fls.
116 dos autos), confirma de forma cabal a extinção desta estimativa nos estritos termos
do 156, I, do CTN, não cabendo sua glosa no computo do Saldo Negativo do período.
Assim, não restam dúvidas de que TODAS as estimavas apuradas entre janeiro a julho
de 2002, devidamente declaradas na DIPJ 2003, compuseram o Saldo Negativo de
CSLL do período as quais – destaca-se, foram devidamente quitadas, seja por meio
pagamento mediante DARF, seja por compensação já devidamente homologada,
restando inconteste a existência de Saldo Negativo de CSLL passível de
restituição/compensação.
Ocorre que a DRJ, sem sequer analisar a documentação comprobatória da composição e
existência do SN, o que por si só macula o feito de nulidade, afirmou que, uma vez que
a autoridade recorrida examinou o pleito do crédito a partir de uma única estimativa
(dezembro 2002), ao informar a “nova” composição do crédito a Recorrente estaria
extemporaneamente tentando retificar a declaração de compensação, o que é uma
grande inverdade.
É inconteste que o acórdão ora recorrido ignorou frontalmente os equívocos formais
cometidos pela Recorrente quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial,
baseando suas conclusões na literalidade das informações constantes desta declaração,
as quais, no seu entender, são definitivas e inalteráveis, desprezando por completo a
realidade dos fatos, em total afrontas os princípios mais basilares do direito, em especial
o princípio da verdade material.
Sabe-se que um mero erro de fato no preenchimento da DCOMP, no que tange à
composição do Saldo Negativo de CSLL, não tem o condão de afastar o direito
creditório da Recorrente, sendo este o entendimento já pacificado, seja nas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento, seja no CARF, onde os votos são uníssonos ao
afirmar que um mero erro de fato no preenchimento de declaração não afasta do direito
creditório do contribuinte.
E segue citando algumas decisões do CARF, as quais referem-se aos casos em que
o contribuinte incorrendo em erros no preenchimento de declarações, e que por essa razão o seu
reconhecimento de eventual direito creditório não deve ser obstado.
[...]
Entretanto, ao julgar o feito, a DRJ deixou de computar os valores que
comprovadamente compõem o saldo negativo do período, entendendo, data máxima
vênia, de modo equivocado que a Recorrente pretenderia retificar sua DCOMP.
Ora, não merece prosperar referido posicionamento, pois, além de estar em total
descompasso com o melhor entendimento do CARF acerca desta matéria, a Recorrente
ofertou aos autos todas os documentos comprobatórios da existência do Saldo Negativo,
os quais, reitera-se, sequer foram analisados, não sendo motivo inibidor para o
reconhecimento do crédito total, a que a Recorrente faz jus, o equivocado
preenchimento do pedido eletrônico formulado.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Não dar procedência ao recurso do contribuinte implica em consentir com o
enriquecimento sem causa do erário que cobra valores irreais, calcados em uma
inverdade, privilegiada pela forma. Enriquecer ilicitamente é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio em qualquer circunstância. É uma prova real de arbitrariedade. E a
Recorrente tem convicção que com arbitrariedades este Colegiado não pactua.
Diante do todo exposto, é o presente para requerer a reforma do v. acórdão recorrido, na
parte que foi desfavorável à Recorrente, para o fim de que seja reconhecida a
integralidade do Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2002, exercício
2003, com a consequente homologação das compensações declaradas, haja vista todo o
arcabouço probatório colacionado ao feito que é suficiente para comprovar o direito a
que a Recorrente faz jus.
V. DA DILIGÊNCIA
Na remota hipótese de V.Sas., entenderem que os documentos ora acostados não são
suficientes a comprovar o direito à restituição/compensação do valor correspondente ao
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 objeto dos autos, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a Recorrente protesta pela realização de diligência ou
perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
[...]
VI. - DO PEDIDO
Diante do todo exposto, é o presente para requerer a esta Egrégia Corte que se digne a
conhecer e dar provimento ao presente Recurso Voluntário, reconhecendo,
preliminarmente, a nulidade acima apontada, haja vista a ausência de análise
pormenorizada dos documentos colacionados ao feito, em patente afronta ao princípio
da verdade material.
Caso não acolhida a preliminar acima, ou a mesma possa ser superada a favor da
Recorrente, requer-se que o presente recurso seja integralmente provido para reformar o
acórdão recorrido, na parte que foi desfavorável à Recorrente, ante a comprovação do
crédito pleiteado, para o fim de que seja reconhecido integralmente o Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002, exercício 2003 e, consequentemente, sejam
homologadas as declarações de compensação apresentadas.
Na remota hipótese de assim não entenderem os Ilustres Julgadores, requer a Recorrente
a realização de diligência fiscal, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas, nos termos do
inciso IV, do artigo 16, do Decreto n.o 70.235/72.
[...]

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, no valor original de R$ 45.120,17, referente ao ano-calendário de 2002, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório não reconheceu o valor pleiteado
pela Recorrente, e a decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. Veja o demonstrativo a seguir:
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 45.120,17
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 45.120,17

Análise das Alegações da Recorrente
Preliminar de Nulidade
Como visto, a Recorrente entende que a decisão de 1a instância é manifestamente
nula, uma vez que segundo ela, a DRJ desprezou na sua análise os documentos colacionados,
deixando de se manifestar acerca da composição declarada na DIPJ e informações constantes das
DCOMPs que quitaram as estimativas de janeiro a julho de 2002, baseando suas conclusões na
literalidade das informações declaradas no PER/DCOMP inicial, concluindo que houve
preterição do direito de defesa e por ferir o princípio da verdade material, invocando para si o
artigo no 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
O fato da 1a instância não citar textualmente as suas verificações nos
documentados apresentados, não significa que ela os ignorou na sua análise.
É importante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar,
um a um, todos os argumentos aduzidos pela Recorrente, bastando analisar com clareza as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do próprio STJ. A seguir um exemplo:
RECURSO ESPECIAL No 1.338.133 - MG (2012/0168315-9)
5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se
devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
Enfim, a peça de defesa foi regularmente analisada pela autoridade de primeira
instância, sendo observadas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Assim, não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa que possa caracterizar a nulidade do ato administrativo.(inciso LIV e inciso
LV do art. 5o da CF, art. 6o da Lei no 10.593/2001, art. 50 da Lei no 9.784/1999, art. 59, art. 60 e
art. 61 do Decreto no 70.235/972).
Mérito
No que se refere ao mérito, a Recorrente entende que um mero erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, no que tange à composição do Saldo Negativo de CSLL, não
tem o condão de afastar o seu direito creditório. Repisa-se a seguir trecho do Recurso Voluntário
apresentado:
É inconteste que o acórdão ora recorrido ignorou frontalmente os equívocos formais
cometidos pela Recorrente quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial,
baseando suas conclusões na literalidade das informações constantes desta declaração,
as quais, no seu entender, são definitivas e inalteráveis, desprezando por completo a
realidade dos fatos, em total afrontas os princípios mais basilares do direito, em especial
o princípio da verdade material.
Sabe-se que um mero erro de fato no preenchimento da DCOMP, no que tange à
composição do Saldo Negativo de IRPJ, não tem o condão de afastar o direito creditório
da Recorrente, sendo este o entendimento já pacificado, seja nas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, seja no CARF, onde os votos são uníssonos ao afirmar que
um mero erro de fato no preenchimento de declaração não afasta do direito
creditório do contribuinte.

Importante mencionar a conclusão da DRJ:
A inconformidade, em verdade, revela-se como extemporânea tentativa de retificação
integral da declaração de compensação que procurou demonstrar o crédito, pleito que se
encontra expressamente vedado nesta fase do procedimento, à vista da existência de
Despacho Decisório que a precede (Instrução Normativa SRF no 460, de 17/10/2004,
art. 56; Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, art. 57; e Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008; arts. 77 e 95).
A DRJ analisou o pleito amparada pelas Instrução Normativa SRF no 460, de
17/10/2004, art. 56; Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, art. 57; e Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008; arts. 77 e 95), cujos artigos mencionados estabelecem
que as retificações de PER/DCOMPs somente são permitidas caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa.
Vale mencionar que o PERD/COMP está pendente de decisão administrativa
quando ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo
titular da DRF, Derat, Deinf, IRF-Classe Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento. Veja os artigos na IN RFB no 900/2008, em vigor
à época dos fatos, aplicáveis ao caso:

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido
de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo
do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901043/2010-18

ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento.

No entanto, tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, e uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o
direito alegado, tal fato não pode impedir que seja efetuada uma nova análise do direito
creditório reclamado, sob pena de inviabilizar a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um enriquecimento ilícito pelo Estado, ao auferir receita
não prevista em lei.
Revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Conclusão
Em assim sucedendo, voto por rejeitar a nulidade suscitada e, no mérito, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade
Local para, superado o equívoco no preenchimento do PerDcomp, seja efetuada a continuação da
análise do direito creditório, considerando a provas colacionadas aos autos, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital